Tribunal: TJBA
Processo: 8006126-72.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006126-72.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURENITA DE JESUS BATISTA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL VERSUS ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. TEMA 1.002/STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, mas deixou de condenar os Entes Públicos estaduais ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A parte apelante sustenta ser devida a condenação dos Entes Públicos em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação de entes públicos estaduais ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, considerando a legislação estadual que excepciona tal pagamento e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, firmou tese de repercussão geral superando o entendimento anterior consolidado na Súmula 421/STJ, estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4. As normas estaduais (arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar 26/2006 e art. 3º, I, da Lei 11.045/2008) que excetuam as pessoas jurídicas de direito público da condenação em honorários sucumbenciais não podem se sobrepor ao previsto no art. 134, §2º, da Constituição Federal, conforme ratificado pelo STF no Tema 1.002. 5. A jurisprudência atual do TJBA encontra-se consolidada no sentido de aplicar o Tema 1.002/STF, reconhecendo a devida condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar, solidariamente, os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra entes públicos estaduais, conforme Tema 1.002/STF. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o rateio entre os membros da instituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §2º; CPC, arts. 85, §2º, 932, V, "a" e "b"; Lei Complementar 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005); STJ, Súmula 421; TJBA, Apelação 0000597-28.2018.8.05.0032, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.12.2023; TJBA, APL 80010978920178050032, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 07.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006126-72.2022.8.05.0250, em que figuram como apelante AURENITA DE JESUS BATISTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.